Tribunal: TJES
Processo: 5011541-64.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011541-64.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WANDERLEIA DA SILVA CASSARO e outros (2)
RECORRIDO: ARCOS SOLUCOES LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5011541-64.2024.8.08.0014
RECORRENTE/RECORRIDA:
WANDERLEIA DA SILVA CASSARO / ARCOS SOLUÇÕES LTDA. / FACTA FINANCEIRA S.A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte autora recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE COMPROVADA – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS – COMPENSAÇÃO COM O CRÉDITO EFETIVADO – DANO MORAL CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

1. A lide versa sobre descontos indevidos em benefício previdenciário da recorrida, oriundos do contrato de empréstimo consignado nº 73894047, cuja contratação foi por ela negada. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade do contrato, determinar a inexistência de débitos, ordenar a abstenção de descontos e condenar as rés à restituição em dobro das parcelas indevidamente descontadas, autorizando a compensação com o valor de R$19.980,00 creditado na conta da autora, além da condenação ao pagamento de R$5.000,00 a título de danos morais.

2. Recurso interposto por ambas as partes. A parte autora requer a majoração dos danos morais, enquanto o réu requer a reforma para julgar improcedentes os pedidos, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado em danos morais.

3. A análise dos autos revela ausência de comprovação de contratação válida por parte da instituição financeira, que não se desincumbiu de demonstrar a regularidade do contrato impugnado. A responsabilidade dos réus decorre da falha na prestação do serviço, incidindo a regra da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo inaplicável a excludente de culpa exclusiva de terceiro quando se trata de fortuito interno.

4. A condenação à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados deve ser mantida, pois é consectário da cobrança indevida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. Todavia, correta a determinação de compensação com o valor de R$19.980,00 creditado na conta da autora em razão do contrato ora declarado nulo, sob pena de enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil. Assim, a devolução deve observar a dedução desse montante, que não pode ser acumulado com a repetição em dobro, uma vez que se trata de valor efetivamente disponibilizado à consumidora, embora proveniente de contrato posteriormente anulado.

5. No tocante aos danos morais, restou configurado o abalo extrapatrimonial, pois os descontos atingiram verba de natureza alimentar, repercutindo na subsistência da autora. O valor fixado em R$5.000,00 mostra-se proporcional e razoável, atendendo ao caráter pedagógico e compensatório da medida, além de se coadunar com os precedentes desta Turma Recursal.

6. Assim, não há elementos que justifiquem a modificação da sentença, que bem apreciou a matéria e aplicou corretamente a legislação consumerista.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

8.
CONDENO
cada parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95, ficando suspensa a exigibilidade em relação à parte autora, em razão da gratuidade da justiça deferida.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)